Tribunal: TJSP
Processo: 1501789-58.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Associação – Apelo do MP contra a absolvição – Nenhuma prova de estabilidade e permanência – Decisão confirmada.
3. Penas – Pedido ministerial de elevação das básicas - Impossibilidade – Quantidade de droga já levada em conta na terceira fase da dosimetria – "Ne bis in idem" – Entendimento do STF – No mais, circunstâncias

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Associação – Apelo do MP contra a absolvição – Nenhuma prova de estabilidade e permanência – Decisão confirmada.
3. Penas – Pedido ministerial de elevação das básicas - Impossibilidade – Quantidade de droga já levada em conta na terceira fase da dosimetria – "Ne bis in idem" – Entendimento do STF – No mais, circunstâncias comuns para a espécie delitiva.
4. Privilégio – Requisitos preenchidos – Ratificação – Desconto adequado ante o montante de entorpecente.
5. Regime semiaberto – Manutenção – Compatibilidade com a pena privativa de liberdade – Hediondez não configurada e, de todo modo, insuficiente para adoção do equipamento mais gravoso - Súmulas 718 do STF e 440 do STJ
6. Substituição – Não cabimento – Corporal superior a quatro anos.